Tribunal: TJBA
Processo: 0313388-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313388-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0313388-49.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO ITAU S/A
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator